Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DUAS VÍTIMAS. TRÊS CRIMES TENTADOS. UM CRIME CONSUMADO. CRIMES PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ARBITRAMENTO DE DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do acusado pelo crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, previsto no artigo 218-B do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o arbitramento do quantum indenizatório considerou as condições econômicas do réu e a jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento dos embargos de declaração demanda o reconhecimento de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, não bastando para o deferimento da medida a mera divergência ou inconformismo da parte com os termos da decisão proferida.
4. Não se observa a existência de vício integrativo no acórdão, na medida em que todas as teses defensivas foram devidamente analisadas.
5. Embora as vítimas não tenham relatado em juízo especificamente os fatos ocorridos no dia 17/04/2021, o que se justifica em razão do extenso lapso temporal decorrido entre a data dos fatos (abril de 2021) e a audiência de instrução e julgamento (outubro de 2024), ambas descreveram o episódio com detalhes na fase inquisitorial, corroborando a existência do Fato I narrado na denúncia. Além disso, a alegação de que o bilhete, no qual o embargante oferecia dinheiro aos menores em troca da prática de sexo oral, foi entregue a apenas uma das vítimas não afasta a tentativa de prática de ato libidinoso dirigida a ambas, porquanto as demais provas coligadas aos autos, evidenciam a prática do delito na modalidade tentada, por três vezes, no dia 17/04/2021 contra os dois irmãos, e em 24/04/2021 somente contra um deles.
6. A fixação do valor mínimo indenizatório está alinhada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta praticada e a capacidade econômica das partes.
7. A fração de aumento na continuidade delitiva foi aplicada corretamente, observando os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente a Súmula 659 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 71; CPP, art. 387, IV.